Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-67.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Acolhimento – Apelação dos réus - Impossibilidade de cumulação de multa compensatória e moratória, em pedido restrito à falta de pagamento – Afastamento da condenação de verbas não pleiteadas na petição inicial - Prevalência do valor contratado, sem o desconto por pontualidade, para valores inadimplidos – Recurso

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Acolhimento – Apelação dos réus - Impossibilidade de cumulação de multa compensatória e moratória, em pedido restrito à falta de pagamento – Afastamento da condenação de verbas não pleiteadas na petição inicial - Prevalência do valor contratado, sem o desconto por pontualidade, para valores inadimplidos – Recurso provido, em parte.